Tribunal: TJDFT
Processo: 0721260-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721260-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALBERTO BERTAGNA AGRAVADO: SANCLAIR SANTANA TORRES DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 17894316, indeferindo, assim, o pedido de reconsideração. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 31/07/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR